Tribunal: STF
Processo: ARE 1391040
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5, fl. 2):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - POLICIAL MILITAR INATIVO - CUMULAÇÃO DA FUNÇÃO DE INSTRUTOR OU DOCENTE NA ACADEMIA DE POLÍCIA - HONORÁRIOS - TETO REMUNERATÓRIO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INEXISTÊNCIA - INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO E DA FUNÇÃO - INADMISSIBILIDADE - ILEGALIDADE - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula nº 85 do C. STJ.



    2. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF).



    3. Coronel inativo da Polícia Militar que exerceu função de instrutor ou docente na Academia de Polícia. Cumulação legítima de cargo e função (art. 37, XVI, “b”, CF). Matéria pacificada no julgamento dos Temas nº 377 e nº 384 STF. Incidência do teto constitucional remuneratório que deve ser feita separadamente. Precedentes jurisprudenciais. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido. Recurso desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6, fl. 7), foram rejeitados (Vol. 6, fl. 17).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO e a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA sustentam que houve violação aos artigos 37, XI e XVI, e 40, § 11, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 41/2003.



    Inicialmente, defendem a aplicação ao caso do Tema 359/STF, por tratar-se de “discussão sobre a forma de incidência do teto constitucional sobre proventos de militar inativo”, sendo inaplicáveis os Temas 377 e 384 da repercussão geral, os quais discutem sobre a acumulação de proventos de inatividade, e não a acumulação de remuneração de atividade (Vol. 7, fl. 10). 



    Além disso, sustentam que o valor percebido pelo recorrido como docente integra a sua remuneração, de modo que deve ser computado para fins de aplicação do teto, pois:



    (a) “nos termos do artigo 61 da Lei Complementar Estadual n. 180/78, ‘remuneração é a retribuição paga mensalmente ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo’, compreendidas nesta o valor do padrão e demais vantagens, como adicionais e gratificações” (Vol. 7, fl. 13). Logo, a gratificação pela atividade docente percebida pelo recorrido, deve ser computada no teto constitucional; 



    (b) “viola a natureza das coisas e o claro propósito normativo - tanto da lei que criou a gratificação em debate quanto da Constituição da República - pretender-se qualificar essa vantagem como remuneração autônoma por um inexistente vínculo funcional autônomo” (Vol. 7, fl. 14); 



    (c) “a gratificação às aulas ministradas pela parte autora é paga juntamente com a remuneração do cargo público de Policial Militar, incidindo-se o redutor remuneratório introduzido pela Emenda Constitucional 41/2003 sobre o valor bruto dos vencimentos, conforme determinação do art. 1º das Disposições Transitórias da LCE 1249/2014” (Vol. 7, fl. 15); e



    (d) “insta reconhecer que os honorários pagos em virtude de aulas ministradas nas academias de polícia, por se revestirem de nítido caráter remuneratório, devem ser somados às demais parcelas percebidas pelo servidor público, para fins de incidência do limite posto no artigo 37, XI, da CF/1988” (Vol. 7, fl. 18).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (a) os argumentos recursais não são aptos a infirmar as conclusões do acórdão recorrido; (b) não houve violação às normas constitucionais; (c) incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 10).



    No Agravo (Vol. 12), as agravantes refutaram a aplicação das súmulas acima citadas.



    Interpuseram, ainda, Agravo Interno perante o Tribunal local ao fundamento de que o acórdão recorrido não está em harmonia com os temas 377 e 384 do STF (Vol. 13), hipótese em que o recurso não foi conhecido, conforme a seguinte ementa (Vol. 14):



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário. A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 1º, c.c. o art. 1.042, do CPC. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido”.



    É o relatório. Decido. 



     



    ANTONIO CLAUDIO CUNHA impetrou Mandado de Segurança contra a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV e o DIRETOR DE BENEFÍCIOS MILITARES DA SPPREV, narrando, em síntese, ser Oficial da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tendo exercido paralelamente magistério ao longo da carreira ativa. 



    Relata que o Estado e a SPPREV vêm aplicando o redutor salarial previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal sobre a somatória dos proventos percebidos pelo desempenho de ambos os cargos, implicando, na prática, em ausência de pagamento pelo cargo de professor. 



    A sentença concedeu a ordem de segurança para determinar à requerida que se abstenha de somar, para efeitos de aplicação do teto remuneratório constitucional, os proventos recebidos pelo impetrante em razão da aposentadoria de Oficial da PM aos proventos percebidos em razão das funções exercidas como Professor de ensino de instituição policial militar, aplicando-se, porém, o teto isoladamente em cada uma das remunerações (Vol. 3, fl. 3).



    Por sua vez, o Tribunal de origem confirmou o julgado monocrático com base no seguintes fundamentos (Vol. 5, fls. 5-10):



    “Segundo estabelece a tese firmada pelo Colendo STF no julgamento do Tema nº 377, “nas acumulações de cargos expressamente autorizadas ou impostas pela Constituição, a remuneração de cada um deles há de ser considerada isoladamente para efeitos de aplicação do teto”. 



    Ainda, como decidido no Tema nº 384 (RE nº 602.043/MT), em julgamento conjunto com o Tema nº 377, foi fixada a seguinte orientação: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 



    No caso vertente, o apelado é Coronel PM reformado e exerceu função de docente junto a Unidades de Ensino da Polícia Militar e pelo exercício das funções de professor em curso legalmente instituído de aperfeiçoamento e especialização de servidores, seus proventos são acrescidos de honorários, conforme dispõe o art. 124, VIII, da Lei Estadual nº 10.261/68 (art. 1º, caput, Decreto nº 39.391/94), art. 9º da Lei Complementar nº 731/93 e Lei Complementar nº 1.249/2014. 



    Neste cenário, o que se tem é acumulação de um cargo de Oficial da Polícia Militar, que é de nível superior e de natureza técnica policial, com a função de instrutor ou docente na Academia de Polícia Militar. Acumulação legítima, diga-se de passagem, sob o prisma constitucional (art. 37, XVI, “b”), ainda que inadequada a forma de remuneração adotada pela Administração, o que não altera substancialmente a natureza jurídica da função exercida pelo apelante. 



    Aliás, não por outra razão este E. Tribunal tem entendimento firmado de que a cumulação de cargo técnico de policial civil ou militar com a função de professor da Academia de Polícia ou da Academia da Polícia Militar do Barro Branco é lícita e dá ensejo a incidência isolada do teto constitucional sobre cada fonte de rendimento.



    [...]



    Diante do entendimento amplamente majoritário desta Corte, incensurável a concessão da segurança para determinar que o redutor salarial incida de forma isolada. Por essas razões, desacolhe-se o reexame necessário e nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos”.



    Conforme acima narrado, no caso concreto, alega o Estado que os valores percebidos pelo servidor para ministrar aulas na Academia de Polícia integram a sua remuneração, razão pela qual devem ser computados para fins de aplicação do teto constitucional, nos termos do art. 37, inciso XI, da Constituição da República.



    A respeito da matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 612.975-RG (Tema 377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 8/9/2017), fixou tese no sentido de que;



    “Tema 377: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    A controvérsia debatida nos autos, referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente é idêntica a matéria examinada por esta CORTE no tema de repercussão geral descrito acima. 



    Ressalte-se que, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de serviços públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    Esta excepcionalidade ao teto salarial do serviço público, segue a mesma lógica da aplicada a Magistrados e membros do Ministério Público, em que as regras constitucionais, constantes nos arts. 95, parágrafo único, I, e 128, § 5º, II, “d”, da CF, proíbem o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério.



    Com efeito, na situação específica apresentada nos autos, deve-se aplicar o mesmo entendimento. No caso, o agente público é Oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 



    Ambas as funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de forma autônoma a de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional.



    Em caso bem semelhante ao destes autos, veja-se a ementa do acórdão da Rcl 45.774-AgR/SP, em que figurei como redator:



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.



    2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377.



    3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia.



    4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 45.774-AgR/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/4/2022)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente